Tribunal: TJPA
Processo: 0871733-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871733-30.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMPUTO DO TEMPO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. REGIME TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 916 STF. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA.

2.

Convém destacar que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

3.

Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Pagamento De Retroativo E Pedido De Tutela De Evidência, ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, que julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Em síntese, a apelada alega que é servidora pública efetiva do Estado do Pará, lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pertencente ao cargo Professor Classe II, iniciando o exercício das suas funções em 17/04/2009, permanecendo até o presente momento no cargo.

Alega que somente como servidora efetiva possui aproximadamente 13 (treze) anos e 5 (cinco) meses de tempo de serviço. Mas, antes de iniciar seu vínculo como servidora efetiva do Estado do Pará, exerceu o cargo de Professor na Prefeitura Municipal de Guaraí/TO, no período de 04/09/2001 a 03/05/2009, perfazendo um tempo total de efetivo exercício de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses aproximadamente.

Afirma que considerado a soma dos períodos acima, estaria com um tempo de efetivo exercício de aproximadamente 21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês, com direito a um Adicional por Tempo de Serviço de 35% (trinta e cinco por cento). Contudo, aduz que recebe apenas 15% (quinze por cento) de adicional por tempo de serviço, tendo uma perda salarial mensal de 20% (vinte por cento) sobre a sua remuneração, o que por si só caracteriza enriquecimento ilícito do Estado.

Em Sentença (ID. 17806549), o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ à averbação do período em que a parte Autora exerceu a função de servidora temporária como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 35% sob a atual remuneração da parte Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como Gratificação de Magistério, férias e 13º salário, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o ente estatal ao pagamento das diferenças do ATS pagas a menor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 17806552), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, ratificando que a apelada não possui o direito alegado, haja vista se tratar de período em que a servidora laborava como temporária, além de afirmar que a pretensão está prescrita.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID. 17806556.

O recurso foi distribuído e recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18160396.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial se absteve de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Sustenta a parte ré a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora. Contudo, é pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é entendimento sumulado do STJ de que nas relações jurídicas de trato sucessivo, mormente diante da ausência de negativa expressa por parte do apelante na via administrativa, as pretensões contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

STJ, súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação

A propósito, segue jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Destarte não houve a ocorrência, por parte do apelante da negativa expressa ao direito postulado pela apelada, o qual possui natureza de trato sucessivo, que afasta a incidência do termo prescricional para o ajuizamento do
mandamus.

Desta forma, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assim sendo, rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

Superada análise preliminar, passo ao mérito da causa.

DO MÉRITO.

Inicialmente, convém ressaltar que
o juízo a que seguiu o que já vinha sendo decidido por esta Corte, no sentido de que, independentemente da forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço temporário deveria ser considerado para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS),
nos termos do art. 70, § 1º,
d
a Lei Estadual n° 5.810/1994, vejamos:

Art. 70.
Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°.
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Ocorre que, em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA, "verbis":

"(...)

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

(...)"

Convém destacar que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Tema 916, STF
. Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal
.

Assim sendo, para o STF, a contratação de servidores temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Corroborando com o alegado, esta Corte já proferiu o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800411-73.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

Dessa forma, não restam dúvidas de que a sentença guerreada deve ser reformada para afastar a condenação, a fim de se alinhar com o recente entendimento da Suprema Corte.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão apelada e, por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, julgando improcedente os pedidos formulados pela parte autoras na ação originária, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/10/2024